Tribunal: STF
Processo: RE 1490907
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO HÉRCULES. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR. DESCAMINHO. ELEMENTOS CARACTERIZADOS DOS DELITOS. CONSUNÇÃO ENTRE MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR E SONEGAÇÃO FISCAL.DOSIMETRIA. DUPLO APENAMENTO PARA UM MESMO CRIME. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS EXASPERADAS. AGRAVANTE. ART. 61, INC. II, B, DO CP. ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, INVIABILIDADE. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS EM CRIMES FINANCEIROS. FIXAÇÃO. AFASTAMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS. DELITO DE DESCAMINHO. DUPLA COBRANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS. POSSIBILIDADE.



    1. Comprovada a remessa de valores ao exterior, sem a devida autorização do órgão competente, restam preenchidos os elementos caracterizadores do delito do art. 22, parágrafo único, primeira parte da lei n. 7.492/86.



    2. Devidamente demonstrado que a ré estava à frente da administração da empresa, valendo-se de organização criminosa, à margem da legalidade, para a remessa de divisas ao exterior.



    3. Para a configuração do delito descrito no art. 22, parágrafo único, segunda parte da Lei n. 7.492/86 é necessário que se verifique, o saldo exato na data-base de 31 de dezembro de cada ano, a partir do ano de 2001, a fim de se apurar a manutenção do depósito em valor superior ao estabelecido na regulamentação do Banco Central do Brasil.



    4. No caso dos autos, havendo saldo superior ao estabelecido, nos anos de 2005, 2009 e 2010, caracterizado o delito.



    5. No contrabando e no descaminho, a autoria e a materialidade se comprovam, usualmente, pelos documentos lavrados pelas autoridades competentes responsáveis pela realização das diligências, como na hipótese.



    6. Na linha de precedentes da 4ª Seção, quem deixa de recolher imposto devido na entrada da mercadoria em território nacional, comete o delito catalogado no art. 334 do Código Penal, e não aquele contido na lei de Crimes contra a Ordem Tributária.



    7. É assente a orientação de que o cálculo do montante do crédito fiscal federal suprimido deve basear-se tão somente na cobrança do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), porquanto, do ponto de vista tributário, não há incidência de PIS e COFINS sobre a introdução em solo pátrio de bens estrangeiros que são objeto de pena de perdimento, de acordo com o artigo 2º, inciso III, da Lei 10.865/2004.



    8. É de bom alvitre asseverar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, partindo da pena mínima, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inserindo-se no sistema trifásico, têm a função de afastar a pena-base do mínimo legal e não diferenciá-las, a incidir dois apenamentos diversos para um mesmo crime.



    9. Tendo em conta a pena concretamente aplicada para a manutenção de depósitos não declarados no exterior no ano de 2005, extingue-se a punibilidade da acusada pela ocorrência da prescrição.



    10. O fato de a ré ser pessoa com maior know how e experiência no mercado financeiro, com familiaridade acerca das normas estipuladas pelo BACEN, justificam a maior censurabilidade da conduta.



    11. Justifica-se a valoração negativa das 'circunstâncias do crime', em face da utilização de engenhoso e sofisticado esquema criminoso voltado à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.



    12. Esta Corte vem manifestando o entendimento de que tão somente aqueles casos em que a evasão financeira for superior a U$S 500.000,00 (quinhentos mil dólares) comportam valoração negativa.



    13. Tendo em conta a pena concretamente aplicada para a evasão de divisas entre 26/05/2006 a 13/03/2007, extingue-se a punibilidade da acusada pela ocorrência da prescrição.



    14. Incorrendo a ré nas condutas descritas no art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, parágrafo único, primeira e segunda parte, haverá progressão criminosa ante a prática sucessiva das duas condutas tipificadas no aludido parágrafo, na linha de precedentes deste Tribunal. 



    15. Evidente a incidência da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea b, do Código Penal, pois, ao manter depósitos no exterior, à margem da fiscalização, facilitava a prática do descaminho e o pagamento 'por fora' das importações subfaturadas.



    16. Tendo em conta a pena concretamente aplicada ao descaminho realizado entre 13/11/207 e 18/05/2009, extingue-se a punibilidade da acusada pela ocorrência da prescrição.



    17. Considerando o quantum de pena fixado, incabível a substituição por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inc. I, do Código Penal.



    18. Havendo pedido expresso para a fixação de valor minimo para a reparação dos danos causados pelos delitos financeiros, fixa-se percentual de 5% sobre o montante evadido e mantido à margem da fiscalização.



    19. No delito de descaminho, não sendo possível a pena de perdimento, porque muito tempo se passou desde os fatos, a indevida inserção do objeto do descaminho no mercado interno é fator a merecer ressarcimento, no intuito de minimizar os prejuízos que tal proceder acarreta.



    20. Com o esgotamento da jurisdição ordinária desta Corte, deve a Secretaria realizar a imediata comunicação ao Juízo de origem, para a formação do processo de execução provisória das penas impostas à ré condenada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente